Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708706-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA BONI DE LIMA RORIZ OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela exequente, CAMILA BONI DE LIMA RORIZ OLIVEIRA, contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva (0718407-50.2024.8.07.0018) iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de requisitórios, por inexistindo valor incontroverso, e suspendeu a execução até julgamento final de agravo anterior, no qual se questiona a exigibilidade do valor exequendo. Confira-se: “Decisão de ID 223180106 acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal. O ente distrital interpôs Agravo de Instrumento, distribuído sob o número 0704007-51.2025.8.07.0000. Conforme r. Decisão Monocrática de ID 225376327, foi indeferido o efeito suspensivo ao agravo. A parte exequente pediu expedição de requisitório dos valores incontroversos (ID 225734097). DECIDO. O Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal ataca a própria exigibilidade do título executivo, requisito essencial, nos termos do art. 783 do CPC, in verbis: "Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível." Atacada a exigibilidade, inexiste valor incontroverso. No mais, vislumbro possibilidade de o pedido causar prejuízo ao erário distrital, ante irreversibilidade de levantamento de valores. Assim, INDEFIRO o pedido de expedição de requisitórios e SUSPENDO o processo até julgamento final do Agravo de Instrumento no 0704007-51.2025.8.07.0000. Eventual irresignação deverá ser veiculada mediante recurso próprio. Intimem-se”. (ID 225847052.) - g.n. No agravo, a exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente. Em suas razões, afirma ter iniciado cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar a 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/13, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo até a efetiva implementação. Alega que a liminar almejada pelo ente distrital visando a suspensão da execução, em razão do ajuizamento de uma ação rescisória, requerida em sede de agravo anterior, interposto pelo Distrito Federal (0704007-51.2025.8.07.0000), restou indeferida. No entanto, a decisão ora agravada suspendeu indevidamente a execução até julgamento final do agravo de instrumento interposto pelo ente distrital. Assim, argumenta ser indevida a suspensão do cumprimento de sentença pela decisão agravada, quando a liminar para obstar o curso da execução, pretendida pelo Distrito Federal em agravo anterior, apreciou e afastou a alegação de prejudicialidade externa (em razão da distribuição de ação rescisória), assim como a inexigibilidade do cumprimento de sentença (concessão de reajuste - Tema 864/STF). Nesse contexto, defende não existir justificativa para suspender a execução a fim de aguardar o trânsito em julgado de agravo anterior interposto pelo Distrito Federal, no qual o pedido liminar de suspender a execução fora negado, devendo o cumprimento de sentença tramitar regularmente com a expedição dos requisitórios de pagamento. (ID 69626259.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi recolhido. (ID 69673509.) Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a qual condenou o Distrito Federal implementar 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo até a efetiva implementação do reajuste. A decisão ora agravada suspendeu o prosseguimento da execução até o trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior, interposto pelo Distrito Federal (AGI n° 0704007-51.2025.8.07.0000), indeferindo o pedido de expedição de requisitórios, por inexistir valor exequendo incontroverso, e suspendeu a execução até julgamento final do agravo. A agravante defende, no entanto, ser indevida a suspensão da execução, pois o agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, já houve a negativa do pedido para obstar o curso da execução, sendo afastada a alegação de prejudicialidade externa (em razão da distribuição de ação rescisória), assim como a inexigibilidade do cumprimento de sentença (concessão de reajuste - Tema 864/STF). Assim, pretende a exequente seja determinado o prosseguimento regular do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, expedindo-se as requisições de pagamento pelo valor do débito exequendo. A esse respeito, a pretensão da exequente em prosseguir com o cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do AGI 0704007-51.2025.8.07.0000, pressupõe aferir eventual possibilidade de alteração do valor exequendo, notadamente o caráter incontroverso das parcelas debatidas em seu bojo, inviabilizando a execução em relação às mesmas. Isso porque, “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, nos termos do art. 535, §4o, do CPC. Assim, nos autos do cumprimento de sentença, sobre o qual pende julgamento de agravo de instrumento, admite-se o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso da dívida. Do mesmo modo, conforme entendimento firmado no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, o STF admitiu o prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". Desta feita, embora a decisão agravada tenha determinado a suspenção da execução até o trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior, interposto pelo Distrito Federal, a impugnação da dívida exequenda formalizada pelo ente distrital não constitui impedimento ao prosseguimento da execução, notadamente quando negada a liminar visando suspender o feito executivo. Conforme se infere do AGI n° 0704007-51.2025.8.07.0000, a suspensão da execução, em razão do ajuizamento de ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000, restou indeferida. Do mesmo modo, a irresignação do Distrito Federal em relação à inexigibilidade do valor integral do débito exequendo, por consistir em concessão indevida de remuneração (Tema 864/STF), restou afastada, inclusive no próprio curso da ação de conhecimento coletiva. Confira-se: “Com relação à alegada prejudicialidade externa, tem-se por inconsistente a alegada tese defensiva, uma vez que a matéria acerca do Tema n.o 864 do Supremo Tribunal Federal já teria sido objeto de análise na ação coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018. Além disso, a despeito do ajuizamento da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial da demanda originária, constata-se que o pedido do ente federativo de tutela de urgência consistente em suspender a eficácia do acórdão rescindendo teria sido indeferido, razão pela qual não há impedimento ao prosseguimento da demanda executória. Não fosse isso o suficiente, a Primeira Câmara Cível, por meio do acórdão n.o 1951904, em 9 de dezembro de 2024, teria decidido pelo não conhecimento da referida demanda rescisória (ainda pendente de trânsito em julgado). Igualmente, não merece prosperar a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial (trânsito em julgado certificado em 14 de agosto de 2023 – id 50025759 da ação coletiva), dado que se trata de obrigação certa, líquida e exigível. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I)”. (ID 68571017.) Nesse contexto, considerando que a discussão acerca da exigibilidade do título nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (distribuição de ação rescisória e afastamento da Tema 864/STF - concessão de reajuste;) não possui o condão de alterar o valor exequendo, descabida a suspensão da execução. Assim, deve ser admitida o prosseguimento regular do comprimento individual de sentença, não constituindo óbice à execução o agravo de instrumento anterior interposto pelo Distrito Federal (AGI n° 0704007-51.2025.8.07.0000). Ademais, conforme se infere nos autos de origem, a exequente busca o pagamento da quantia de R$ 14.098,52 (ID 214349756 - Pág. 16), enquanto o Distrito Federal indica em planilha o valor que entende devido (ID 208850148), razão pela qual inexiste embaraço ao prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. Ou seja, embora a tese de excesso de execução tenha sido trazida pelo ente federativo como subsidiária aos demais pedidos formulados (suspensão do cumprimento de sentença coletiva por prejudicialidade externa e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação), é objetiva a conclusão de que foi apresentado pelo ente distrital o cálculo do montante que entende devido (caso restassem superadas as teses defensivas ventiladas). Por esta razão, a despeito de existir agravo de instrumento discutindo a inexigibilidade do título (no qual, reitera-se, o pedido de efeito suspensivo formulado pelo ente foi indeferido), deve o montante reconhecido pelo Distrito Federal ser considerado incontroverso, prosseguindo-se a execução em relação a esta quantia. Nesse quadro, o cumprimento de sentença contra a fazenda pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA INDEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. TEMA 28, DO STF. 1. A tese firmada no Tema 28, pelo excelso STF, preconiza ser constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, não se presta a obstar o prosseguimento da execução e o levantamento das quantias pretendidas. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1956605, 0738507-80.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 17/01/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Distrito Federal ajuizou ação rescisória, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, para desconstituir acórdão da 3a Turma Cível que negou provimento ao recurso do ente federativo e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), “para condenar o réu na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. 2. O acórdão ainda deu provimento ao recurso do Sindicato, “para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”. 3. A relatora eventual da ação rescisória, Desembargadora Sandra Reves, ao analisar o pedido de tutela de urgência, ponderou pela ausência da probabilidade do direito e, apesar de não ignorar a possibilidade do ajuizamento de elevado número de cumprimentos individuais de sentença coletiva neste Tribunal, ponderou que “não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções.” 4. Desse modo, após uma análise inicial, entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, qual seja: “suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC.” Portanto, não há óbice ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 6. Na hipótese, ultrapassada a questão da prejudicialidade externa alegada pelo Distrito Federal, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1955179, 0738515-57.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 19/12/2024) - g.n. “(...) O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 6. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema de Repercussão Geral 28. 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos. Reclamação procedente”. (07138963420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 9/12/2022.) - g.n. Enfim, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF). Portanto, presentes os pressupostos legais, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão à agravante. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para admitir o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição da requisição de pagamento e a impossibilidade de fracionar a importância total executada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 14:10:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador